Tribunal: TJMT
Processo: 1017667-67.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017667-67.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRESSA DE PAULA DA ROSA - CPF: 046.500.111-40 (VÍTIMA), MARISTELA REGINA DE PAULA - CPF: 989.576.431-68 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO DELERA DE PAULA (VÍTIMA), VALDERI MACEDO DIAS - CPF: 010.661.281-62 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017667-67.2021.8.11.0000

RECORRENTE: VALDERI MACEDO DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO [DUAS VÍTIMAS] – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR NÃO COMPROVADA – INDICATIVOS DE DESÍGNIO HOMICIDA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA –
SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo provas que indiquem, com razoável precisão, a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, deve o magistrado, nesta quadra processual, pronunciar o acusado, nos termos do art. 413 do CPP.

A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa.

Na fase da
“pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal”
(TJMT, RESE 1014958-64.2018.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017667-67.2021.8.11.0000

RECORRENTE: VALDERI MACEDO DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por VALDERI MACEDO DIAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio – contra duas vítimas –, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121,
caput
, c/c. o art. 14, inciso II, do CP.

Em síntese, a Defensória Pública sustenta que: 1) o réu não tentou contra a vida da vítima Maristela, de modo que
“é imperiosa a impronúncia do acusado”
, nos termos do art. 414 do CPP; 2)
“a vítima Marcos Antônio Delera portava uma faca na cintura e, por temor, o réu disparou tiros na perna de Marcos com único intuito de se defender”
, razão pela qual deve ser
“absolvido da imputação, com fundamento no art. 415, inciso IV, CPP”
.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da sentença de pronúncia.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017667-67.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Narram os autos que no dia 22 de novembro de 2014, as 12:40hs., na Rua 04, esquina com Rua 02, no bairro Vila Nazaré, o indiciado Valderi Macedo Dias tentou matar as vítimas Maristela Reaina de Paula e Marcos Antônio Delera de Paula, não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo menciona o inquérito policial, na data e horário acima descritos, o indiciado Valderi discutiu e entrou em vias de fato com sua ex-companheira Andressa de Paula Rosa, instante em que chegou a ameaçar seus parentes de morte.

Após estes fatos, Andressa se dirigiu até a casa de sua avó, local em que se encontravam sua genitora Maristela Regina de Paula e seu tio Marcos Antônio Delera de Paula. Alguns instantes depois, o indiciado Valderi chegou no local armado com um revolver (arma não apreendida), fazendo mira contra Maristela Regina de Paula, efetuou varies disparos com sua arma, mas as munições não deflagraram.

Ato contínuo, Marcos Antônio Delera de Paula, vendo aquela situação, entrou na frente das vítimas com o intuito de desarmar o indiciado, porem foi alvejado por duas vezes nas pernas, sendo socorrido logo em seguida.”

Não obstante as irresignações da Defesa, não vejo como prosperar os pedido de impronúncia [quanto à vítima Maristela] e de absolvição sumária [em relação à vítima Marcos Antônio] sob os argumentos de ausência de indícios de autoria e de configuração da excludente da legítima defesa, conforme bem decidiu o Juízo singular, na sentença de pronúncia abaixo transcrita,
in verbis
:

“A materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, bem como pela confissão judicial do imprecado. Atinente aos indícios de autoria, estes se encontram permeados nos autos por meio dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, senão vejamos.

Com efeito,
a vítima Maristela Regina de Paula
relatou à Autoridade Policial que no dia dos fatos, acompanhou a filha Andressa de Paula da Rosa à Delegacia da Mulher para registrar uma ocorrência contra o acusado Valderi Macedo Dias. Ao sair da delegacia da mulher, dirigiu-se à residência de sua mãe, ocasião em que recebeu uma ligação de Valderi perguntando onde estava. Na sequência,
Valderi compareceu ao local onde estavam as vítimas Maristela e o seu irmão Marcos Antônio e passou a desferir tiros em direção a eles
, conforme relato doravante reproduzido:

QUE minha filha Andressa de Paula da Rosa conviveu com VALDERI MACEDO DIAS e se encontra separada dele há três meses; QUE, hoje quando Andressa foi buscar as filhas que tinha ido passar o dia com Valderi, Valderi a espancou, quando me dirigi até esta Delegacia com Andressa e ela prestou declarações e solicitou medidas protetivas; QUE, voltamos para casa e fomos na casa de minha mãe; QUE, em casa de minha mãe recebi ligação telefônica de Valderi; QUE, Valderi me perguntou onde eu estava, eu disse que me encontrava na casa de minha mãe e chamei sua atenção quanto a ter batido em Andressa; QUE, Valderi perguntou onde eu estava e eu disse que estava defronte a casa de minha mãe; QUE,
terminando de desligar o telefone avistei Valderi próximo a mim, já com um revólver as mãos
;
QUE, direcionou o revólver em minha direção; QUE, Valderi efetuou disparos, mas a munição não deflagrou
; QUE, estavam no local, meus pais, netas, minha filha Andressa, meu irmão Marcos Antônio Delera de Paula, bem como, tinha vizinhos na frente das casas; QUE,
corri para dentro de casa, sendo que Marcos se interpôs entre eu e Valderi; QUE, foi quando ouvi disparos da arma de fogo
; QUE,
Valderi descarregou o revólver e voltou a municiar o revólver e fez novos disparos, não sei precisar quantos disparos realizou
; QUE,
meu irmão Marcos foi atingido com disparos nas duas pernas; QUE, apos realizar os disparos Valderi empreendeu fuga
; QUE, acionamos socorro medido e a polícia; QUE, minha filha já tinha sido orientada a que chamássemos a policiais, se acaso Valderi se aproximasse, mas
foi muito rápido entre eu desligar o telefone e ele aparecer já fazendo os disparos
. (Termo de declarações de fls. 22)

Em solo judicial, a vítima confirmou os fatos articulados extrajudicialmente, nos moldes expostos a seguir, in verbis:

"(...) a primeira vez ameaçou no dia do seu aniversário; (...) por telefone começou a ameaçar no sentido de que Andressa deveria ficar só com ele e com mais ninguém; (...)
Marcos que levou os tiros
;
contudo atendeu e escutou que ele iria acabar com todos; e afirma que o alvo era eu e seu irmão
, o Marcos; depois disso ele foi até casa da filha dela e foi segurado por Marcos, o qual não utilizou de nenhuma violência, somente o segurou; nesse momento ligaram para a polícia e ele conseguiu fugir; contudo foram até a Delegacia fazer o boletim de ocorrência, isso foi o primeiro fato; o segundo fato aconteceu mais ou menos uns 15 dias após o primeiro fato (...) Andressa recebeu ligação em seu celular, onde o acusado pediu para levar sua filha para a casa mãe dele; no local ele bateu nela, derrubando-a no asfalto, bateu nas costas; Que após as agressões ela foi para a casa de Doralice onde presenciou que ela estava muito triste e desabafou sobre as agressões; com isso a vítima e o Marcos foram tirar satisfação com o acusado e encontraram somente a mãe do denunciado, a qual informou que já havia saído; diante disso voltaram para casa de sua genitora, Doralice; e quando decidiram ir para sua casa
o acusado ligou em seu celular e ameaçou de biscate e agora vou dar um jeito em você; terminando a conversa no celular ele chegou numa moto branca com preta grande, sem capacete, desceu atirando com um revólver e descarregou toda a arma de logo e, quando acabou as balas, deu tempo de carregar novamente e continuou atirando; desses tiros dois pegaram na perna acima do joelho de Marcos e teve que fazer ponte e safena; e após os tiros, assim como a realização de cirurgia ficou 48 dias na casa da vítima; hoje ele tem problemas para conseguir trabalho fixo e ainda está saindo estilhaço das munições de sua perna, vai ter que fazer outra cirurgia
; informa que ao fazer exames para entrar em empresas, os médicos presenciavam o corte da cirurgia e o dispensam; relata que nas duas oportunidades em que foi ameaçada quem ajudou foi seu irmão Marcos;
por fim informa que teve que mudar de Tángara da Serra/MT porque todos tinha medo dele sair da cadeia e tentar novamente contra sua vida e de sua família
; seu irmão resolveu ficar por função de não pagar aluguel; informa que todos trocaram de celular para evitar transtornos. (Termo de Declarações de fls. 107)

A roborar com os relatos da vítima Maristela, insta trazer à baila os informes da outra vítima sobrevivente, Marcos Antônio Delera de Paula, que descreveu com minúcias todo o iter criminis percorrido pelo implicado, durante a senda delituosa:

(...) ao visualizarem Andressa machucada, a vítima Marcos Antônio e sua irmã, Maristela, foram até a casa da genitora do réu para tirarem satisfação com ele, o qual, todavia, não se encontrava em casa; Que por esse motivo, a vítima Marcos Antônio ligou para o celular do acusado e disse que ele seria homem apenas para bater mulher,
ao que o acusado respondeu que o que era da vítima estaria guardado
; Que
no período da tarde, estavam todos na residência da mãe de Marcos Antônio e Maristela, momento em que o acusado chegou com o revólver em punho, pegou Maristela pelos cabelos, mirou na cabeça dela e atirou 03 (três) vezes, entretanto, os disparos não deflagraram
; Que
aproveitando-se desse momento, Marcos Antônio partiu para cima do réu que, por sua vez, atirou duas vezes em sua perna, causando-lhe ferimentos
; Que
a vítima salientou que os tiros deflagrados contra a sua irmã foram à “queima-roupa”;
Que
relatou que o acusado possuía um revólver calibre 38 e que estava muito próximo ao réu no momento dos disparos efetuados contra a sua irmã
; Que
logo após os tiros, o acusado montou na moto e se evadiu do local
; Que o seu pai estava deitado no sofá da sala e o
acusado ainda saiu da residência carregando a arma e efetuou disparos contra o seu genitor e sua mãe, acertando o travesseiro que estava sobre o sofá no qual ele estava deitado
; Que acredita que se o seu pai não tivesse levantado do sofá teria sido atingido. Que alguns
amigos em comum da vítima e do réu informaram àquela que este estaria em um bar bebendo e dizendo que mataria a família inteira, porque a sua sobrinha não o queria mais
; Que acrescentou que
permaneceu internado durante 14 (quatorze) dias em Tangará da Serra e, posteriormente, mais 23 (vinte e três) dias em Cuiabá para realizar uma cirurgia de ponte de safena nas veias, atingidas pelos estilhaços das balas e que ainda possui sequelas dos tiros
(...).”

Nessa linha de evidências, a testemunha de defesa Aparecida Natalina, confirmou parcialmente a versão arguida pelas vítimas, porquanto relatou em solo judicial que Andressa teria ido à casa da avó do réu Valderi para buscar as crianças. Na oportunidade, ambos teriam se desentendido, ocasião em que Valderi teria partido para cima de Andressa, segurado em seus cabelos e a empurrado, fazendo com que caísse ao solo. Ressaltou que posteriormente, a família de Andressa compareceu ao local para tirar satisfação, entretanto, Valderi já teria se evadido dali. A testemunha se contradisse quanto ao fato de o acusado ter desferido um soco em Andressa, chegando a confirmar agressão em um primeiro momento. Logo na sequência, todavia, ao ser questionada pelo Promotor de Justiça, passou a afirmar que ele apenas a teria segurado pelos cabelos e a empurrado, calhando destacar, neste ponto, os vínculos de amizade entre a testemunha e a avó do acusado, os quais certamente pesaram no momento de relatar os fatos com fidedignidade.

As testemunhas/informantes arrolados pela defesa, Sra. Maria José Macedo, Sr. Gilmar Rodrigues e Sra. Maria José Oliveira,
não presenciaram os fatos
, tendo apenas contribuído para elucidação do suposto motivo que teria levado o réu a cometer o delito, haja vista que eles foram unânimes ao afirmar que a vítima Marcos Antônio Delera de Paula teria ido à residência desta última para tirar satisfação com Valderi, portando uma faca.

O acusado Valderi Macedo Dias apresentou a sua versão dos fatos,
aduzindo que agiu em legítima defesa, argumentando que a vítima Marcos Antônio Delera de Paula teria partido para cima dele com uma faca em punho. Nada obstante, a versão apresentada pelo acusado não encontra sustentáculo probatório nos fólios, sobretudo porque as vítimas foram uníssonas ao alegar que ele atirou em direção à Maristela, contudo, os disparos não foram deflagrados, inexistindo ainda outros elementos de cognição no sentido de que Marcos efetivamente estaria portando ostensivamente uma faca naquele momento
.

Quanto ao intento da Defesa, consistente na desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal,
não se verificou a ausência de animus necandi do acusado, notadamente, pela quantidade de tiros disparados em direção às vítimas, sendo demasiadamente oportuno mencionar que o réu foi até o local dos fatos portando uma arma de fogo, circunstância esta que transpareceria sua intenção homicida
.

Como é cediço, a ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida, de modo que “não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia [...], uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri.

Portanto, havendo dúvidas quanto à presença do animus necandi na conduta do réu, o caso deve ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença para dirimir a controvérsia
.

Nessa esteira, sopesando as provas angariadas durante toda a persecução penal,
vislumbram-se indícios suficientes de autoria recaindo sobre a pessoa do acusado, mormente em razão da das declarações das vítimas sobreviventes
, devendo o presente feito ser levado à apreciação pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.”

Ressalto que a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz necessária a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Analisando com acuidade o conjunto fático-probatório coligido na instrução preliminar [
judicium accusationis
], não visualizo demonstrado, de maneira segura e inequívoca, que o réu não tentou contra a vida da vítima Maristela e, em relação à vítima Marcos Antônio, tenha agido em legítima.

Na hipótese, há elementos de provas que evidenciam ter o acusado se dirigido à residência das vítimas, já munido de uma arma de fogo, e lá chegando efetuado diversos tiros contra elas [Maristela e Marcos Antônio], ao ponto de descarregar completamente as munições que havia na arma, e recarregá-la novamente, vindo, inclusive, atingir uma das vítimas.

A prova oral colhida ainda indica que o recorrente mirou a arma de fogo para a cabeça da vítima Maristela e efetuou três disparos, porém, as balas não foram deflagradas.

E mais. Depois de supostamente descarregar a arma que possuía e, em seguida, entrar em luta corporal com a vítima Marcos Antônio, o réu conseguiu foragir do local.

Além disso, segundo as narrativas das vítimas, há aparente desproporção nos meios utilizados, porquanto o réu teria efetuado diversos tiros contra elas, presumivelmente, desarmadas.

O conjunto probatório também não permite evidenciar, de forma inequívoca, que o recorrente disparou contra a vítima Marcos Antônio para repelir injusta agressão, que, segundo ele, foi em sua direção portando uma faca.

A versão dada pelo réu contraria as narrativas das vítimas, de modo que, havendo
versões antagônicas, justificável a decisão de pronúncia.

Se não demonstrada, de forma segura, a ausência de intenção de matar [a vítima Maristela], o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, se a legítima defesa [contra a vítima Marcos Antônio] não é incontroversa, não se justifica a absolvição sumária.

Na fase da
“pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal”
(TJMT, RESE 1014958-64.2018.8.11.0000).

Ao caso aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em impronúncia.”
(RESE 1014958-64.2018.8.11.0000 PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“A tese de legítima defesa somente deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de modo indene de dúvidas, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.”
(RSE 135948/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021